Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0728479-89.2020.8.07.0001 RECORRENTES: EDISON CARVALHO MARTINS, GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA RECORRIDO: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em verificar se o valor exigido pelo autor foi devidamente adimplido pelos réus, assim como em analisar se o autor deve ser condenado ao pagamento, aos réus, do dobro do valor da dívida exigida, nos termos do art. 940 do Código Civil. É necessário ainda avaliar também se o autor deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 702, § 10, do CPC. 2. Os documentos trazidos a exame pelos réus comprovam o pagamento integral da dívida ora exigida. 3. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige a demonstração da má-fé da parte que procede à cobrança indevida. 3.1. No presente caso, embora tenha sido reconhecido o pagamento integral da dívida exigida, não está configurada a má-fé do credor. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 940 do Código Civil, sustentando presentes os requisitos para a repetição do indébito pleiteada. Pedem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, à luz da jurisprudência do STJ, “Sendo considerado inadmissível o recurso especial principal, não há como conhecer do recurso especial adesivo, na forma do artigo 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp n. 1.498.049/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 27/4/2022). De igual teor, entre outras, confira-se a decisão proferida no AREsp 2181483, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/2/2023. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012